Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada, BSB CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, em sede de contrarrazões (ID 13114031). Publique-se.